Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão 4a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707468-02.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Luiz Salvalagio Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400 ajuizado em seu desfavor por Luiz Salvalagio, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante, e, por conseguinte, acolheu o laudo pericial complementar para declarar liquidado o julgado, no valor de R$ 365.843,06, atualizado até 18/10/22, segundo decisão de Id 45151549. O recurso foi distribuído, em 6/3/2023, à e. 4a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Fernando Habibe (Id 44206728). Em pronunciamento de Id 45151549, datado de 28/3/2023, o eminente relator indeferiu o pedido liminar para ser atribuído efeito suspensivo ao recurso manejado pelo agravante e determinou a intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Contrarrazões foram juntadas ao Id 45715209, em 14/4/2023, às 10h32, tendo os autos vindo conclusos a esta plantonista às 10h33 do mesmo dia (Id 45715115). É o relato do necessário. Decido. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 825, de 27/3/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – grifo nosso O pedido formulado na petição de Id 45611301 não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 825/2023. Como dito na exposição, o recurso foi apreciado pelo relator natural, o eminente Desembargador Fernando Habibe, que negou efeito suspensivo ao recurso e ordenou a intimação da parte recorrida, a qual, nesta data, em horário de plantão judicial, apresentou contraminuta ao agravo de instrumento. Por óbvio que a situação processual verificada nos presentes autos não enseja exame pelo Serviço de Plantão Judiciário, pois inexistentes quaisquer circunstâncias de caráter de urgência pelo risco de perecimento de direito. Ausentes motivos que justifiquem o regular processamento do feito em período de regular expediente forense, uma vez que não evidenciado o caráter urgente da medida postulada, dela NÃO CONHEÇO no plantão judiciário. Em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância